Tribunal: TJSP
Processo: 1005005-98.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Insurgência da ré contra a r. sentença que julgou procedente o pedido cautelar feito pelo autor. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Ação de caráter satisfativo. Documentos apresentados em sede de contestação. Irrelevância do motivo da recusa de entrega em sede administrativa, visto que a suposta falsidade documental

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Insurgência da ré contra a r. sentença que julgou procedente o pedido cautelar feito pelo autor. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Ação de caráter satisfativo. Documentos apresentados em sede de contestação. Irrelevância do motivo da recusa de entrega em sede administrativa, visto que a suposta falsidade documental sequer foi comprovada em sede judicial. Desnecessária movimentação da instância recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido.